Tribunal: STF
Processo: HC 61550
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
CRIMINAL.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA: INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA.
APESAR DE HAVER CONSTADO, POR EVIDENTE EQUIVOCO, NA DENUNCIA, NA
PRONUNCIA, NO LIBELO E NO QUESTIONARIO QUE O CRIME FOI PRATICADO NO
DIA 7 DE JULHO DE 1979, QUANDO, DE FATO TAL OCORREU NO DIA 7 DE
AGOSTO DO MESMO ANO, NÃO CABE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PACIENTE,
PELO TRIBUNAL DO JÚRI SE DAI NÃO DECORREU PREJUIZO PARA A DEFESA.
O PRINCÍPIO QUE, NO NOSSO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DOMINA O
INSTITUTO DAS NULIDADES E O DE HAVER PREJUIZO PARA A DEFESA. SE, NO
CASO, CONFESSOU O PRÓPRIO PACIENTE, NA POLICIA, QUE COMETERA O
DELITO E, EM JUÍZO, EMBORA NEGANDO A AUTORIA, DECLAROU, E EM DUAS
OPORTUNIDADES, QUE SE ENCONTRAVA PRESENTE QUANDO O CRIME FOI
COMETIDO, IRRELEVANTE SE TORNA O EQUIVOCO DE DATAS, POIS DELE NÃO
ADVEIO PREJUIZO PARA A DEFESA.